Tribunal: TJSP
Processo: 2206515-72.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2206515-72.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES E
SERV. DA SEC. DOS NEG. DA SEG. PÚB. DO EST. DE SÃO PAULO, é embargada
LUCIANA RAMOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206515-72.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 30322 (PROCESSO DIGITAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2206515-72.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS POLICIAIS
MILITARES E SERV. DA SEC. DOS NEG. DA SEG. PÚB. DO EST. DE SÃO PAULO
EMBARGADA: LUCIANA RAMOS DA SILVA
COMARCA: FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA
JUIZ: TRAZIBULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. Impenhorabilidade. Verba de caráter salarial.
Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Ausência dos
requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que
analisou todos os temas expostos nos autos. EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por Coopmil - Cooperativa de
Economia e Crédito Mútuo dos Policiais Militares e Servidores da Secretaria dos Negócios
da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o v. acórdão de fls. 116/119, que deu
provimento ao agravo de instrumento interposto por Luciana Ramos da Silva e reformou a
decisão guerreada para afastar a penhora que recaiu sobre valores constantes em sua conta
corrente, por entender que o valor penhorado não representa quantia expressiva, podendo
comprometer a subsistência de sua família.
Insurge-se a embargante alegando a existência de contradição no v.
acórdão hostilizado, pois alega que a Agravada não possui documentos que comprovem
que o valor penhorado refere-se somente ao seu salário recebido pelo Estado. Postula pelo
recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios, para que seja sanado o vício
apontado.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206515-72.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Nada há para ser esclarecido, considerando que a decisão embargada
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,
adotando a tese que entendeu viável, não havendo contradição, obscuridade nem omissão
passíveis de ensejar a correção do decisum.
Constou no v. acórdão de fls. 116/119 que:
“(...) A regra da impenhorabilidade dos rendimentos da pessoa física
não pode ser interpretada de forma absoluta. Devemos harmonizar o
direito do exequente à satisfação do seu crédito, observada a
preservação da dignidade do devedor e da entidade familiar dele.
Na hipótese dos autos, nota-se que na data de 11/07/2019 houve
bloqueio judicial de valores em conta bancária da agravante no valor de
R$ 2.089,07. (fls. 69)
No entanto, do extrato bancário de fls. 60 vê-se que a recorrente recebeu
em 05/07/2019 proventos que somam R$ 3.598,31, o que não representa
quantia expressiva, de modo que a penhora de seus rendimentos, ainda
que de forma parcial, pode comprometer a subsistência de sua família.
Destaco que não há demonstração de que ocorra sobra do rendimento
ao final do mês.
Sendo assim, é medida de rigor a reforma da decisão guerreada para
afastar a penhora que recaiu sobre o valor de R$ 2.089,07, liberando-a,
na sua totalidade, em favor da devedora, ora recorrente, nos termos
acima expostos.(...)
(...) Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206515-72.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos declaratórios somente
são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro,
bem como para sanar possível erro material existente no acórdão, o que não ocorreu no
caso.
Não há que se cogitar em existência de contradição por apresentar o v.
aresto embargado fundamentação contrária aos interesses do recorrente, traduzindo o
decisum coerência lógico-jurídica com os elementos dos autos.
Verifica-se que o embargante pretende modificar o decidido, prática que
é vedada no sistema processual pátrio.
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, a oposição destes embargos de declaração contribui apenas
para a protelação do desfecho final da demanda, atentando contra a garantia
constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que atrai a aplicação
da multa insculpida no art. 1.026, § 2o, do CPC, que arbitro em 1% sobre o valor da
causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator